Tribunal: STF
Processo: HC 201854
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ‘MODUS OPERANDI’. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ‘IN CASU’. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o ‘periculum libertatis’.
    2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o ora paciente está custodiado em decorrência da prática de delitos gravíssimos, quais sejam, dois homicídios qualificados, com monitoramento das vítimas e de policiais, além do fato de o agente ser ‘reincidente, respondendo por outros crimes, inclusive em outras Comarcas do Estado’. Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. Nesse contexto, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
    3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
    4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).
    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
    6. A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    7. No caso em exame, no dia 13/9/2019, foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva ora combatida; as audiências de instrução foram realizadas em 22/11/2019 e 21/1/2020, tendo sido, no dia 8/10/2020, proferida sentença de pronúncia e, após a interposição de recurso em sentido estrito pela defesa, o magistrado de piso enviou os autos, no dia 15/12/2020, para a Corte estadual. O andamento processual do recurso em sentido estrito aponta que, em 11/2/2021, os autos foram distribuídos ao relator e, no dia 12/2/2021, remetidos ao Ministério Público estadual para parecer.
    8. Considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo na formação da culpa, pois o processo vem tendo regular andamento na origem. Ademais, diante da prolação de sentença de pronúncia, em 8/10/2020, a instrução está encerrada e a continuidade da ação penal agora depende do julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, cuja movimentação processual demonstra atuação diligente do Tribunal de origem, afastando, assim, por ora, a ocorrência de excesso de prazo.
    9. A tese de que seria cabível prisão domiciliar em decorrência de doença pulmonar crônica, observada a pandemia de Covid-19, não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância.
    10. ‘Habeas corpus’ conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.”
    (HC 622.249/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro)
    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese: a) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; b) excesso de prazo para a formação da culpa; c) risco de contaminação decorrente da pandemia do novo coronavírus e; d) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello). 
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o magistrado de primeiro grau justificou o decreto de prisão cautelar na gravidade concreta da conduta praticada pelo ora paciente, bem como no risco de reiteração delitiva em razão de sua reincidência, valendo transcrever, por relevante, o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora atacado (com meus grifos): 
    “Como visto acima, o ora paciente está custodiado preventivamente pela prática de delitos gravíssimos, quais sejam, dois homicídios qualificados, com monitoramento das vítimas e de policiais, além do fato de o agente ser ‘reincidente, respondendo por outros crimes, inclusive em outras Comarcas do Estado’. Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 
    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do paciente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.” 
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem declarado a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 187.242-AgR/SC, Ministro Gilmar Mendes; HC 148.831-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 144.904- -AgR/RS, Ministro Ricardo Lewandowski): 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.
    2. Recurso ordinário a que nega provimento.” 
    (RHC 152.061/DF, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos) 
    De igual modo, essa Suprema Corte também reconhece a conveniência da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759-AgR/RS, Ministro Dias Toffoli; HC 174.649-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 188.507-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 190.769-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia):
    “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
    (HC 182.773-AgR/PB, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Desta forma, correta, no ponto, a decisão recorrida, inclusive no sentido de que “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública” (com meus grifos). 
    Registro, de outro lado, no que tange ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116-AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski.
    No caso em espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo na duração do processo com base nas peculiaridades da causa e na complexidade do feito. Destaco, no ponto, trecho do parecer ofertado pelo Ministério Público Federal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que corrobora tal fundamento:
    “Como se nota, trata-se de feito complexo, que envolve a prática de crimes de extrema gravidade (homicídio duplamente qualificado e homicídio triplamente qualificado) e uma pluralidade de réus (quatro), o que naturalmente prolonga a instrução criminal. Ademais, a sucessão de atos revela que o magistrado está sendo diligente na condução do processo, impulsionando-o regularmente, não havendo nada a indicar desídia em sua atuação.” (com meus grifos)
    Esse o caso, ressalto que esta Corte Suprema possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso, “cuja movimentação processual demonstra atuação diligente do Tribunal de origem”. Nessa linha: HC 180.860-AgR/AL, Ministro Roberto Barroso; HC 108.010/PE, Ministra Cármen Lúcia; HC 115.873/RS, Ministro Ricardo Lewandowski.
    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente.
    Finalmente, no que se refere ao pedido de prisão domiciliar em razão do risco de contaminação decorrente da pandemia do novo coronavírus, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o Superior Tribunal de Justiça não examinou tal pretensão.
    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR/ES, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702-AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    Em face do exposto, conheço em parte do presente habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro-o. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator